Tribunal: TJMT
Processo: 1003483-60.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003483-60.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONTEMPO ROUPAS FEITAS LTDA - ME - CNPJ: 01.886.969/0001-74 (APELANTE), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS REGIME ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA CASSADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O indeferimento da inicial do Mandado de Segurança, de plano, não se mostra cabível, quando DOCUMENTOS juntadOS à inicial demonstram a cobrança do ICMS PELO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA
.

2. “Inaplicabilidade do disposto no art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve a regular triangularização em primeiro grau, eis que a apresentação de contrarrazões ao recurso não supre a falta de citação.”
(RAC n. 1039802-47.2021.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.11.2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Contempo Roupas Feitas Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Coordenador de fiscalização e de controle e Monitoramento de Médios e Grandes Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, por inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória.

Inconformada, a apelante sustenta que a existência de seu direito líquido e certo foi comprovada por meio dos documentos que demonstram a cobrança de ICMS por Estimativa Simplificada, o que é inconstitucional.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, com a concessão da segurança pretendida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 140593921), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Contempo Roupas Feitas Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Coordenador de fiscalização e de controle e Monitoramento de Médios e Grandes Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
, aduzindo atuar no ramo de comércio varejista de roupas, sendo surpreendida no início do ano calendário fiscal de 2022, com o impedimento de enquadramento no regime tributário Simples Nacional, face a existência de pendência impeditiva ao enquadramento, qual seja, as CDA’s ns. 2000353 e 001201-99, cujo fundamento legal de cobrança é o ICMS por Estimativa Simplificada, que é sabidamente inconstitucional, violando seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja anulado o débito tributário, bem como a autoridade coatora se abstenha da cobrança do ICMS em questão.

Entretanto, o douto magistrado
a quo

indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, por inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória (id. 140593916).

Irresignada,
a apelante sustenta que a existência de seu direito líquido e certo foi comprovada por meio dos documentos que demonstram a cobrança de ICMS por Estimativa Simplificada, o que é inconstitucional.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, com a concessão da segurança pretendida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Dito isso, no caso em voga, o cerne da questão está em saber se é legal ou não a cobrança de ICMS por Estimativa Simplificada, que deu azo ao débito tributário em nome da impetrante, ora apelante.

Na verdade, com a devida vênia, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que a peça inicial está acompanhada das CDA’s ns. 2000353 e 001201-99 (id. 140593912 e id. 140593913), cujo fundamento legal de cobrança é o ICMS por Estimativa Simplificada.

Dessa forma, digo respeitosamente, que não se pode, em sede de cognição sumária, afastar a discussão da tese no âmbito da ação mandamental, sem antes mesmo de colher informações da autoridade coatora, no caso, o Fisco Estadual, ora Recorrido.

Por conseguinte, não se visualiza razão plausível para afastar a discussão da matéria, ainda que em ação mandamental.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DA DEVIDA TRIANGULARIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em necessidade de dilação probatória, quando as faturas juntadas comprovam a cobrança do ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia oriunda de microgeração de energia (energia solar)
.

2. Inaplicabilidade do disposto no art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve a regular triangularização em primeiro grau, eis que a apresentação de contrarrazões ao recurso não supre a falta de citação.

3. Recurso conhecido e provido.”
(RAC n. 1039802-47.2021.8.11.0041,

1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.11.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O indeferimento da inicial do Mandado de Segurança, de plano, não se mostra cabível, quando as faturas de energia juntadas à inicial demonstram a cobrança do ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia oriunda de microgeração de energia (energia solar)
.”
(RAC n. 1002749-95.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 06.02.2023 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, destaco que a r. sentença foi proferida antes mesmo da citação do impetrado, ora apelado, cujo ato não pode ser suprido pela mera apresentação de contrarrazões ao presente recurso, precipuamente ante o fato de que tal peça se limita as razões recursais, que não abrangem o mérito da demanda.

Assim, o ato citatório é imprescindível, a fim de que se dê oportunidade à parte de esposar as informações acerca do suposto ato ilegal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – MANDADO DE CITAÇÃO QUE CONSTOU A ADVERTÊNCIA DE QUE O PRAZO PARA CONTESTAÇÃO CONTAR-SE-IA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO OU NÃO DA LIMINAR – INOCORRÊNCIA DO ATO ORDINATÓRIO – CONTRARRAZÕES OFERTADA PELO REQUERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SUPRE A FALTA DAQUELA INTIMAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RAZÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1
. O fato de o requerido ter apresentado contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor (da decisão que indeferiu o pedido liminar) não configura “comparecimento espontâneo”, apto a suprir a necessidade de intimação específica para contestar o feito, tanto é verdade que sequer aportou nestes autos o instrumento de procuração, do qual de sua juntada passaria a correr o prazo em questão.

2. Nesse sentido, diante do quadro fático delineado, não há como olvidar que a falta de intimação do requerido para apresentar defesa, importa em cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade da sentença, mormente quando esta julgou procedentes os pedidos iniciais, reputando-se como verdadeiros os fatos narrados na inicial, diante dos efeitos da revelia.”
(TJMT, RAC n. 0019836-33.2012.8.11.0041, 4a Cã. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS INCIDENTE SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) –
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA CASSADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. “O INDEFERIMENTO DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, DE PLANO, NÃO SE MOSTRA CABÍVEL, QUANDO AS FATURAS DE ENERGIA JUNTADAS À INICIAL DEMONSTRAM A COBRANÇA DO ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ORIUNDA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR).”

(RAC N. 1002749-95.2022.8.11.0041, 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. MARCIO VIDAL, J. 06.02.2023).

2.
“INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 1.013, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE A REGULAR TRIANGULARIZAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU, EIS QUE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO NÃO SUPRE A FALTA DE CITAÇÃO.”
(RAC N. 1039802-47.2021.8.11.0041, 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, J. 22.11.2022)”
(TJMT, RAC n. 1041646-32.2021.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 28.03.2023 – negritei e grifei).

Logo e sem maior delonga, não há que se falar na aplicabilidade da teoria da causa madura, disposta no art. 1.013, §3o, do CPC, ao caso em voga.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para cassar a r. sentença, afastando o indeferimento da inicial, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023